Tribunal: TJMT
Processo: 1024876-53.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024876-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), VALDILEI BISPO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024876-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDILEI BISPO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reincidência do agente e a gravidade dos delitos não bastam para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024876-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDILEI BISPO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos do processo executivo de pena n. 0000295-48.2015.8.11.0028, que deferiu, em favor de Valdilei Bispo da Silva, a progressão de regime de cumprimento da pena para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico.

O agravante aduz que o reeducando foi condenado à reprimenda de 26 [vinte e seis] anos, 8 [oito] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto e estupro qualificado.

Sustenta que o apenado teve o seu regime progredido para o semiaberto
“sem a demonstração do preenchimento do requisito subjetivo, na medida em que não há nos autos atestado de comportamento carcerário”.

Aduz que apesar de a Lei de Execução Penal não mais exigir a submissão do apenado a exame criminológico como requisito para progressão de regime, nada obsta que, consideradas as peculiaridades do caso concreto, e desde que haja fundamentação idônea, determine-se a realização da perícia em questão.

Argumenta a necessidade do exame criminológico em razão da periculosidade do agente, uma vez que
“ostenta dois crimes de roubo majorado, um crime de roubo agravado, um delito de furto e um crime de estupro qualificado”.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, regredindo o reeducando para o regime fechado, determinando-se a realização de exame criminológico do apenado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para progressão de regime.

O agravado rechaçou os alaridos recursais, e o juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024876-53.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido cumpre pena unificada de 26 [vinte e seis] anos, 8 [oito] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, ostentando condenações pelos crimes de roubo majorado, furto e estupro qualificado.

A decisão que lhe concedeu a progressão ao regime semiaberto está assim fundamentada:

“O reeducando em tela preencheu o requisito objetivo exigido para progressão de regime em 14/09/2022, conforme cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade acostado aos autos.

Com relação ao requisito subjetivo, observo que não foi realizado o exame criminológico. Embora o exame criminológico/psicossocial seja um meio importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é adequada para reinserção do agente à comunidade, a Súmula 439 do STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF reforçam o caráter facultativo de sua realização, tratando-se de perícia excepcional.

Neste sentido: STJ - HC 179.471/SP - Rel. Min. Gilson Dipp – 5ª Turma - Julg. 19.05.2011 – Dje 08.06.2011.

A jurisprudência entende que não é obrigatória a realização do exame psicossocial com o objetivo de obter informações sobre a personalidade do recuperando, que pode ser aferida por outros meios de prova, inclusive por atestado de comportamento carcerário (TJMT - AgExPe 158021/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

Ainda que seja grave a natureza do delito praticado pelo condenado, tal argumento, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade de realização de exame criminológico (STJ HC nº 299805 – Relator: Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP) – 27.11.2014).

Por óbvio, tal entendimento jurisprudencial se firmou mais por necessidade, em virtude da carência de profissionais (psicólogos e psiquiatras) no sistema prisional mato-grossense e nacional.

A determinação de realização do exame criminológico equivale, mais das vezes, a uma eternização do cárcere, por pura e exclusiva falência do sistema prisional brasileiro.

Aliás, oportuno ressaltar que a concessão da progressão do regime para o semiaberto, estágio intermediário do procedimento de individualização da pena na fase executiva, pressupõe a manutenção do condenado no cárcere, mas nem isso existe em Mato Grosso, e o segregado sai direto do regime fechado para a rua, sem qualquer introdução paulatina na vida em liberdade.

Desse modo, por força das circunstâncias que impedem a realização do exame criminológico, e para evitar prolongamento ilegal do cumprimento da pena no regime mais gravoso, sou obrigado a fundamentar sua dispensa e, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, DEFIRO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO.

[...]”

Apesar das alegações trazidas pelo Ministério Público, no sentido que o exame se afigura necessário em razão de o reeducando ser
“renitente na prática de crimes que envolvem violência e grave ameaça”
, tenho que tais argumentos não se afiguram, por si sós, idôneos para exigir-se o exame criminológico. Nesse sentido:

“[...] Sem razão o regimental, pois a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que a gravidade abstrata, a longa pena a cumprir e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a necessidade de realização de exame criminológico. Precedentes. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 696.604/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

“[...] A longevidade da pena, faltas disciplinares já reabilitadas, a probabilidade de reincidência e a gravidade do delito não são elementos aptos, por si sós, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico ou a negativa de concessão de benefícios [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 667.411/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Ademais, o STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
[Rcl nº 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber- 14.11.2017].

A Corte Cidadã também decidiu que o Juízo da Execução, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica,
“desde que em decisão motivada”
[Súmula 439].

Assim, o Juízo da Execução pode dispensar o exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo, como ocorre no caso em análise.

Registro que encontra-se devidamente atestado o bom comportamento carcerário do apenado na documentação acostada em ref. 131, que aduz, expressamente, a ausência de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do agravado, e que ele atende os requisitos de disciplina,
bom comportamento
e responsabilidade, tanto que foi contemplado com o rigorosíssimo trabalho externo, sendo tal documento assinado pelo Diretor e também pelo Chefe de Disciplina da Unidade Prisional de Cáceres/MT, indicando a possibilidade de o reeducando progredir de regime.

Nesse viés,
“Não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico,
estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário
(requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício”
[1]
.

A propósito, enfrentando situação idêntica, esta Câmara decidiu que:
“‘A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico’ (AgExPe nº 134692/2017)”
[2]
.

Nesse diapasão, não se extraem dos autos elementos concretos a justificar a realização do exame criminológico, como bem salientou a Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em seu parecer,
verbis
:

“Em que pese a alegação do Agravante, pelo contexto apresentado nos autos, verifica-se que na o merece acolhimento, vez que na o há qualquer notícia de que o exame criminológico e imprescindível para o Agravado ser beneficiado com a progressão regimental, inclusive por haver atestado de bom comportamento carcerário.

É importante registrar que a norma especial afastou a necessidade da realização do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão regimental, ainda mais que não há nos autos do processo de execução da pena qualquer indício que aponte a necessidade da realização do exame, ainda mais, quando há atestado de bom comportamento carcerário, como é o caso em tela.

Assim, a progressão regimental para o semiaberto do Agravado e medida que se mantém, vez que o Agravado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para tanto”.

À vista do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1017623-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

[2]

TJMT, N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022